Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704949-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO LUCIANO HAUSCHILD RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PARTICIPAÇÃO EM PLEITO ELEITORAL COMO ELEITOR E COMO CANDIDATO AO CONSELHO FISCAL DA GEAP. POSSIBILIDADE RESTRITA AOS BENEFICIÁRIOS TITULARES DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. O Estatuto da GEAP estabelece que podem participar das eleições, na condição de eleitor ou de candidato, os beneficiários titulares (art. 20, §§ 1o e 4o). 3. Inequívoca nos autos a condição do Apelante de dependente da esposa no Plano de Saúde administrado pela GEAP, não pode ele pleitear a condição de Beneficiário Titular para fins de participação no processo eleitoral deflagrado. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 67 e 187, ambos do Código Civil, asseverando que a alteração estatutária restringindo direitos dos beneficiários do plano, no que diz respeito às regras de processo eleitoral interno, não observou as próprias regras do estatuto. Afirma, ademais, que a comissão eleitoral agiu em abuso de direito, extrapolando as competências definidas do estatuto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Também não merece trânsito o recurso quanto à apontada violação aos artigos 67 e 187, ambos do Código Civil, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, afastar o óbice da falta de prequestionamento, os fundamentos do acórdão estão lastreados nas cláusulas do estatuto da recorrida, do que se conclui que a análise da tese recursal demanda reexame de tais cláusulas, vedado na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior: “Incabível a reforma do acórdão, se a conclusão decorreu da análise de cláusulas do estatuto da entidade, uma vez que sua interpretação não se mostra consentâneo com a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado 5 da Súmula deste Tribunal.” (AgInt no REsp 1538884/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012